Tribunal: TJDFT
Processo: 0749939-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749939-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEIVISSON RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, distribuída como revisão criminal, formulada de próprio punho por DEIVISSON RODRIGUES DE ALMEIDA, que se encontra recluso na PDF II, Bloco G, Ala C, Cela 8, em que requer a revisão da sentença penal proferida em seu desfavor, que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas e de roubo, para que seja afastada a reincidência do requerente, pois a condenação anterior se refere ao crime de tráfico privilegiado, não havendo reincidência específica, e que a pena fixada seja reduzida, bem como seja concedida a progressão de regime. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora